Tribunal: TJBA
Processo: 8005652-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005652-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: A LIBANESA LTDA Advogado(s): CASSIO ALESSANDRO SPOSITO AGRAVADO: MONTE PASCOAL PRAIA HOTEL LTDA Advogado(s): LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RAQUEL DA SILVA NOGUEIRA, KAYRAN TEIXEIRA LAGO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. OMISSÕES NO ACÓRDÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Trata-se de embargos de declaração opostos por A LIBANESA LTDA contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que manteve a concessão de medida liminar para desocupação de imóvel comercial, com fundamento no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, em decorrência do término do contrato de locação e da notificação prévia do locatário. A embargante alega omissões no julgado quanto à consignação dos aluguéis, à existência de ações conexas, à violação ao contraditório e à conduta contraditória da parte adversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisa-se se o acórdão embargado incorreu em omissões ao deixar de enfrentar pontos relevantes invocados pela embargante, como a existência de demandas conexas, a consignação dos aluguéis recusados, a ausência de contraditório na concessão da liminar e a alegada conduta contraditória da parte agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR Verifica-se omissão quanto à análise das ações judiciais conexas que tratam da mesma relação locatícia, embora tal fato não afaste, por si só, a legalidade da liminar concedida. Reconhecida omissão quanto à consignação dos aluguéis, cujo exame não altera a validade da liminar, pois a desocupação liminar é permitida nos termos da legislação. Omissão quanto à alegação de violação ao contraditório sanada, destacando-se a legalidade da medida com base no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91. Omissão quanto à invocação do princípio do venire contra factum proprium reconhecida, sem, contudo, modificar a conclusão do acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, apenas para sanar omissões, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. É possível a concessão de liminar para desocupação de imóvel com base no art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, mesmo havendo demandas conexas em trâmite. 2. A consignação dos aluguéis recusados não impede, por si só, a concessão da desocupação liminar por denúncia vazia. 3. A ausência de contraditório prévio não invalida a liminar deferida com respaldo legal. 4. A alegação de conduta contraditória deve ser analisada, mas não obsta o exercício regular do direito de ação." Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, II; Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento nº. 80011087320238059000; TJ-MG - Agravo de Instrumento nº. 0904029-94.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.090401-1/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos dentro do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8005652-70.2025.8.05.0000 em que figuram como parte embargante A LIBANESA LTDA e parte embargada MONTE PASCOAL PRAIA HOTEL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de sanar omissões, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça